Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711247-67.2020.8.07.0000 Paciente: GLAUCIO ALVES DA MATA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Jean Carlos Ferreira de Moraes, OAB/DF 57.881 em favor de GLAUCIO ALVES DA MATA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Alega o Impetrante que diante do cenário atual, formulou-se pedido de Substituição de Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar Humanitária, ressaltando que o paciente possui concomitantemente os dois requisitos objetivos previstos na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois está preso preventivamente há 1 ano, 9 meses e 13 dias, tempo muito superior aos 90 (noventa) dias, bem como está sendo processando por crime, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. É o relatório. No presente caso, da documentação vinda na impetração não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos provisórios do Distrito Federal, uma vez que, consoante o disposto nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção de prisão preventiva, deve-se observar a necessidade e adequação da medida, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se confunde com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator